Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011397-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYANE DE PAULA COSTA - CPF: 022.102.611-80 (APELANTE), GABRYELA MORAIS DE PAULA - CPF: 054.455.561-90 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DE CONSIGNADOS REALIZADOS COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – RENDIMENTOS LÍQUIDOS COM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (ART. 3o DO DECRETO N. 11.150/2022) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.

Quando o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor estão dentro dos limites estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, e deduzidos os descontos, os rendimentos líquidos do devedor, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3o do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), não há que se falar em superendividamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1011397-30.2023.8.11.0041

Apelante
: Rayane de Paula Costa.

Apelados
:

Confederação Interestadual das Cooperativas ligadas ao Sicredi; Banco Itaúcard S.A.; Itaú Unibanco Holding S.A.; Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento; Caixa Econômica Federal.

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de apelação de
Rayane de Paula Costa
.

Ação
: Repactuação de Dívidas (Superendividamento), movida por
Rayane de Paula Costa, em face de Confederação Interestadual das Cooperativas ligadas ao Sicredi; Banco Itaúcard S.A.; Itaú Unibanco Holding S.A.; Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Caixa Econômica Federal
.

Sentença
: declarou extinta a ação, em razão da ausência de interesse processual, bem como condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Apelo
(Id.

213979599
)
: Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa ao argumento de que necessária a produção de prova pericial contábil. No mérito sustenta que a Lei de superendividamento não está sendo aplicada, visto que a apelante bate às portas do poder judiciário para conseguir efetuar o pagamento de seus débitos, contudo o pleito de repactuação é indeferido.

Afirma que os débitos referentes a cartões de crédito são impagáveis, visto que perfaz o montante de R$ 141.124,49.

Aduz que possui interesse processual, posto que é devedora e não possui condições de efetuar o pagamento total dos débitos, bem como que preencheu os requisitos legais.

Informa que apresentou plano de pagamento, o qual sequer foi analisado.

Pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença em face do alegado cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial. Subsidiariamente pugna pelo deferimento do plano de pagamento nos moldes apresentados.

Contrarrazões

da Caixa Econômica Federal
: suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso (Id. 213979603).

Contrarrazões

de Banco Itaúcard S.A. e Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento:
aduz preliminarmente a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 213979604).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE SENTENÇA.

A autora, ora apelante, argui preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a produção de prova pericial.

O Conselho Nacional de Justiça elenca os paradigmas trazidos pela novel legislação, entre os quais se encontram a preservação do mínimo existencial e a previsão de um sistema binário para tratamento do superendividamento, composto por duas fases, a conciliatória, que pode ser extrajudicial e a fase de tratamento, esta última necessariamente judicial e contenciosa.

No caso, a presente ação não chegou a adentrar na fase de tratamento, de maneira que não merece prosperar a irresignação que pretende a anulação da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, porquanto a realização de perícia contábil, só seria possível na segunda fase do processamento do rito, qual seja quando instaurada a fase judicial do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do artigo 104-B do CDC.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021).

Ainda, o julgamento antecipado é faculdade atribuída ao magistrado sempre que entenda desnecessária a produção de prova, pelo fato de considerar suficientes aquelas apresentadas ainda na fase postulatória, ou, especialmente, quando a causa trata de matéria essencialmente de direito.

Decorre dos poderes de direção do processo que lhes são conferidos especialmente pelo artigo 130 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Destarte, o fato de a parte postular pela produção de provas, não impede que o magistrado, firme no artigo 330 do Diploma Processual, decida pela antecipação do julgamento da causa.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Além disso, as apeladas suscitaram preliminar de ausência de dialeticidade. Acerca da matéria, nota-se que, em suas razões recursais, a apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma desta, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer o interesse processual da autora e determinar o processamento da ação, para realização de repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

De início, importante registrar que a autora é servidora pública do Governo do Estado de Mato Grosso, no cargo de técnica administrativa e afirma que está em situação de superendividamento, em razão das cobranças realizadas pelos requeridos, a título de empréstimos consignados, cartões de crédito e contrato de financiamento de veículo, que estão comprometendo seus rendimentos.

Busca a repactuação das dívidas, a fim de realizar os pagamentos devidos, com a preservação de seu mínimo existencial, por meio da elaboração de um plano de pagamentos. Para tanto, afirma que recebe em média o valor bruto mensal de R$ 6.865,76, e que, abatidos os descontos obrigatórios e as cobranças mensais referentes a três empréstimos consignados nos valores de R$ 651,69, R$ 716,58 e R$ 229,93, percebe em média o valor líquido de R$ 3.600,86.

Aduz que tem ainda, dívidas referentes a três cartões de crédito, no montante de R$ 146.832,60, bem como que paga parcelas de financiamento de veículo no valor mensal de R$ 2.342,75, além das demais despesas com sua subsistência, quais sejam aluguel, água, luz, seguro do automóvel.

Apresentou plano de pagamento (Id. 213979555) e foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera (Id. 213979569).

Sobreveio sentença de extinção,
em razão da ausência de interesse processual, sob o argumento de que não está caracterizada a condição de superendividamento no caso, nem o comprometimento do mínimo existencial
, razão da irresignação.

A matéria é regida pela Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) e o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e da prevenção e tratamento do superendividamento.

A legislação de regência assim define a situação de superendividamento e o procedimento de repactuação:

“Art. 54-A. (...) § 1o
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
.

§ 2o
As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (...)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores
de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
,
preservados o mínimo existencial,
nos termos da regulamentação
, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1o
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das
dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...)”. (grifei).

O Conselho Nacional de Justiça elenca os paradigmas trazidos pela novel legislação, entre os quais se encontram a preservação do mínimo existencial e a previsão de um sistema binário para tratamento do superendividamento, composto por duas fases, a conciliatória, que pode ser extrajudicial e a fase de tratamento, esta última necessariamente judicial e contenciosa
[1]
.

No caso dos autos, a primeira fase do procedimento, concernente a tentativa de conciliação, foi devidamente observada pelo juízo, conforme Termo de Audiência de Id. 213979569, sendo que a composição não restou alcançada.

No entanto, a ação de repactuação de dívidas, é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados para que seja admitida.

Na hipótese, analisando os contratos pelos quais a autora pretende repactuar, observa-se que a dívida referente ao contrato de financiamento de crédito de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, está excluída do rito de repactuação de dívidas pelo superendividamento, nos termos do §1o, do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

104-A – (...)

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DESCRITA PELA LEI. DECISÃO REVOGADA. 1. As dívidas provenientes de contratos de créditos garantidos com alienação fiduciária estão excluídas do processo de repactuação de dívida, nos termos do art. 104-A, § 1o, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Ausente a probabilidade do direito, deve ser revogada, em relação ao agravante, a decisão que concedera a tutela de urgência em benefício da autora/agravada. 3. Agravo conhecido e provido.
(TJ-DF 07078970320228070000 1644738, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 05/12/2022).

Assim, não há que se considerar o contrato de financiamento de veículo (Id. 213979536 – fls. 10/16), para fins de processamento e cálculo de repactuação de dívidas.

Sobre as dívidas submetidas a esse procedimento, o §1o do art. 54-A do CDC e o art. 2, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022 estabelecem que são consideradas dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural como destinatário final.

Ademais, nos §§2o e 3o, do art. 54-A, do CDC resta consignado:

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (grifei).

Ainda, na cartilha do CNJ, acerca da matéria de superendividamento (pág. 56, https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf), consta a seguinte informação:

“(...)

17. Quais dívidas posso pedir renegociação com base no código de defesa do consumidor?

Dívidas de consumo, como as bancárias, do comércio, de fornecimento de telefonia, energia elétrica, água. ”

Dessa maneira, as dívidas referentes aos três cartões de crédito de titularidade da autora, devem ser submetidas a esse procedimento e consideradas no cálculo para repactuação.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DAS FATURAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A tutela de urgência de natureza cautelar ou antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, do CPC. 2. A Lei Federal no 14.131/21 (Lei do Superendividamento do cidadão), que atualiza o Código de Defesa do Consumidor possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger os consumidores que se encontram em situação de superendividamento. 3.
Demonstrado que o pagamento dos valores devidos na fatura do cartão de crédito ultrapassam, em muito, o limite permitido da renda da parte autora, podendo comprometer sua subsistência digna, bem como de sua família
, presentes se encontram os requisitos para a concessão da medida antecipatória requerida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 56164266520238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifei).

Outro requisito exigido pela Lei para a aplicação do plano de superendividamento, é que o devedor demonstre através de um comparativo entre suas dívidas e seus rendimentos, a impossibilidade de garantir o pagamento dos débitos, sem comprometer seus gastos para sua sobrevivência, (art. 54-A, § 1 do Código de Defesa do Consumidor).

Art. 54-A. (...) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Dessa forma, para caracterização do interesse processual que justifique a interposição de uma ação fundada na Lei do Superendividamento, é preciso que, ao menos da narrativa inicial seja admissível, que o postulante possa ser considerado superendividado.

De acordo com o art. 3o do Decreto n 11.150/2022, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) ”.

A apelante juntou com a inicial, holerites (Id. 213979536 – fls. 29/31), em que consta que seu rendimento bruto é de R$ 6.502,71, do qual está sendo descontado R$ 910,37 de contribuição previdenciária, R$ 668,53 de imposto de renda, e descontos de três empréstimos consignados que somam R$ 1.598,20, restando um total líquido de R$ 3.325,61, vejamos:

Contudo, a apelante pretende que sejam inseridos no cálculo do superendividamento, obrigações financeiras referentes a três cartões de crédito (Id. 213979536 – fls. 32,33 e 37), os quais não são lançados em folha de pagamento, nem possuem parcelas fixas mensais, porém as referidas cobranças
perfazem o montante de R$ 146.832,60.

Por conseguinte, mesmo que não haja uma cobrança de parcelas mensais fixas acerca dos cartões de crédito, considerando que os saldos devedores perfazem os valores de R$ 114.255,04, R$ 28.849,67 e R$ 3.727,89, verifica-se que é impossível que a autora garanta o pagamento dos débitos, sem comprometer o mínimo existencial.

Com essas considerações, é visível a situação de superendividamento e o direito da autora à repactuação das dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021.

Regra a Lei do chamado superendividamento que frustradas, por qualquer razão, as tratativas de conciliação na audiência para tanto designada, o Magistrado, a pedido do autor, passara à fase de tratamento com a citação de todos os credores para responder aos termos da proposição do consumidor.

De modo que a extinção do processo, frustrada a conciliação, só ocorre se não há pedido do consumidor para redimensionamento dos créditos, ou se não há adequação do autor aos termos da Lei de regência.

De tal modo que se há, como na hipótese, a presença desses dois requisitos, é caso de prosseguir com a ação com vista ao acolhimento, ou não, do realinhamento pretendido pelo autor.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para anular a sentença e determinar o processamento pelo juízo de origem, dos atos processuais previstos no artigo 104-B do CDC.

É como voto.

[1]
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).
Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor
. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: /https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024